Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, os agravantes requerem os benefícios da justiça gratuita, para tanto, alegam que vêm enfrentando graves dificuldades financeiras ao longo dos últimos anos, o que culminou com o pedido de Recuperação Judicial, que foi deferido pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo. Não obstante, entendo que a mera existência do processo recuperacional não implica, automaticamente, na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência econômica. Isto porque a recuperação judicial visa à superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, não significando, necessariamente, a ausência completa de recursos para fazer frente às despesas processuais. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Comprovado que o valor dos ativos é igual ao do passivo reputa-se caracterizada a hipossuficiência. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Banco Cruzeiro do Sul. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se o indeferimento do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça e se a parte comprovou a hipossuficiência apta ao deferimento. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado no enunciado de Súmula 481 do STJ também se aplica à Massa Falida e às empresas em Recuperação Judicial que comprovem a condição de hipossuficiência. 4. Trata-se de instituição financeira que atuava nacionalmente, cuja ação visa o recebimento de crédito, sendo meio de obtenção de ativos para pagamento de seus próprios credores. 5. Em que pese as custas processuais do Distrito Federal estarem entre as mais baratas do Brasil, é grande a quantidade de devedores da falida, de modo que a exigência das custas iniciais é fator que obstaculiza a busca de ativos, o pagamento de credores, e, por via transversa, implica imediata redução patrimonial. 6. Comprovado que o valor dos ativos da empresa é igual ao do passivo, reputa-se caracterizada a hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 7 Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Comprovado que o valor dos ativos é igual ao do passivo reputa-se caracterizada a hipossuficiência. 2. Levando-se em consideração a grande quantidade de devedores da falida, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça obstaculiza a busca de ativos para o pagamento de credores.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. (Acórdão 2027277, 0700262-63.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática em que se indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para as despesas processuais. III. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tem-se, então, que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais, não sendo a hipossuficiência presumida. 4. O fato de estar sob recuperação judicial também não implica na necessária concessão de gratuidade. 5. Em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que o Agravante não possui condições de arcar com os módicos encargos processuais, notadamente diante do fato de que há sentença de procedência dos seus pedidos, já transitada em julgado, inexistindo, portanto, encargos de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fato de estar sob recuperação judicial ou ser entidade sem fins lucrativos não dá ensejo à concessão de gratuidade de justiça, se não comprovada a impossibilidade financeira de custear as despesas processuais”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: súmula 481 do STJ. (Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (grifei) Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos documentos que considerem suficientes à comprovação da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se.